Tribunal: CARF
Processo: 16682.720062/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720062/2014-53
ACÓRDÃO
1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. CABIMENTO.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar
a declaração original, e nem pode ter o erro corrigido no processo
administrativo. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da
DCTF, é cabível a reanálise do direito creditório pela Unidade de Origem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que os autos retornem à DRF
de Origem, a fim de que haja a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP, com a retomada do rito processual, desde o início.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por INFOGLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S.A., contra o Acórdão no 11-53.108, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Recife – DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada em face de Despacho Decisório, que não reconheceu direito
creditório e não homologou Declarações de Compensação (DCOMPs).
Os processos de compensação (DCOMPs, nos autos dos processos nos
10768.007404/2009-52 e 10768.007405/2009-05) pleiteavam a compensação de débitos de
estimativa de IRPJ e de COFINS com um suposto crédito de pagamento a maior de IRPJ Estimativa
de dezembro de 2007, no valor integral de R$ 1.953.230,68 , recolhido via DARF em 31/01/2008.
A impugnação apresentada foi apreciada pela 1a Turma da DRJ/REC, que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela defesa e considerou improcedentes
as alegações de mérito.
Restou consignado na decisão, em suma, que:
a) o crédito pleiteado de R$ 1.953.230,68 não é líquido e certo, pois a consulta à
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) ativa no sistema
indicou que o contribuinte declarou o débito no mesmo valor, quitado por
pagamento em DARF, sendo a DCTF confissão de dívida;
b) não restou valor remanescente disponível, visto que o recolhimento foi
integralmente alocado à quitação do débito confessado, conforme exame do
sistema Sief;
c) o direito de retificação da DCTF de dezembro/2007 extinguiu-se pelo decurso
do prazo de 5 anos (em 31/12/2012), anterior à ciência do Despacho
Decisório (20/02/2014);
d) o valor pago indevidamente (R$ 1.953.230,68) foi, na prática, absorvido como
antecipação paga no âmbito do Auto de Infração objeto do processo no
16682.720996/2011-42, no qual a fiscalização deduziu o valor de
R$2.614.384,23 a título de compensação.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, sustentando, em
síntese:
a) o valor pago (R$1.953.230,68) decorreu de um nítido erro de preenchimento
da DCTF e não de um débito devido. O erro no preenchimento da DCTF não
pode prevalecer sobre a comprovação da inexistência do fato gerador;
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
3
b) o indeferimento do crédito para "corrigir" o lançamento de outro processo
administrativo (16682.720996/2011-42) é indevido, pois a revisão do
lançamento deve seguir o rito próprio do Art. 149 do CTN.
c) o Despacho Decisório violou a Súmula no 177 do CARF, ao não computar
estimativas pagas por DCOMPs não homologadas no cálculo do Saldo
Negativo, o que geraria duplicidade de exigência.
d) se a Requerente não devia o valor da estimativa de dezembro/2007 (fato
reconhecido
pelo
Despacho
Decisório),
o
pagamento
realizado
(R$1.953.230,68) constitui um indébito efetivo, passível de compensação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Do mérito
Quanto ao mérito, assevera a Recorrente que, no mês de dezembro de 2007, a
sociedade incorporada Infoglobo Comunicações S/A apurou o valor devido de IRPJ, no montante
de R$ 16.368.331,06 mais o adicional de R$ 10.888.220,71 e deduções relativas a recolhimentos
efetuados ao longo do exercício, no valor total de R$ 29.870.936,00, relativos a retenções na
fonte, estimativas pagas, estimativas compensadas e deduções referentes a incentivos fiscais.
Como as deduções apuradas foram superiores ao montante devido, em dezembro
de 2007, não havia qualquer valor a pagar a título de IRPJ devido por estimativa no período.
Assim, alega a Recorrente que a sociedade incorporada Infoglobo Comunicações
S/A declarou como devido o valor de R$ 1.953.230,68 em sua Declaração de Débitos Créditos
Tributários Federais (DCTF) e recolheu esse montante, mediante DARF emitido com o código de
receita 2362, utilizado exclusivamente para recolhimento do IRPJ estimativa mensal. Tal
recolhimento, por ser indevido, não foi considerado em sua apuração anual.
Acerca do tema, restou assim consignado no Despacho Decisório:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
4

Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
5

Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
6

Pela leitura do Despacho Decisório, observa-se que os pontos fundamentais para a
negativa do direito creditório foram os seguintes: a) as compensações relativas às competências
de fevereiro e maio de 2007 não terem sido homologadas, o que gerou a diminuição do saldo
negativo de IRPJ de R$ 2.614.384,23 para o valor de R$ 379.414,36; b) que, no processo n.o
16682.720996/2011-42, ao considerar como quitadas as estimativas pagas com compensações
ainda pendentes de homologação, nas competências de fevereiro e maio de 2007, a fiscalização
teria concedido um crédito a maior à Recorrente, que também teria consumido o valor do DARF
recolhido indevidamente a título de estimativa de IRPJ do período de dezembro de 2007; e como a
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
7
sucedida da Recorrente declarou como devido o valor de R$ 1.953.230,68 a título de IRPJ
estimativa, no período de dezembro de 2007, a declaração em DCTF serve como confissão de um
débito.
Diante desse contexto, a Contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
aduzindo, em suma:
(i) em verdade, a autoridade prolatora do despacho decisório impugnado não se
conformou com o que considerou um equívoco da fiscalização anterior (que
originou o auto de infração objeto do processo administrativo n°
16682.720996/2011-42) de ter deduzido a integralidade do saldo negativo
apurado pelo contribuinte, a despeito de parte dele decorrer de estimativas
quitadas por compensações não homologadas (cujos débitos objeto das
compensações não homologadas já foram quitados em 22.08.2014).
Com isso, a autoridade prolatora do despacho decisório houve por bem tentar,
por vias transversas, “corrigir” o lançamento efetuado no processo
administrativo n° 16682.720996/2011-42 e considerar que o DARF em questão
teria sido absorvido para a composição do saldo negativo deduzido naquela
autuação. Ocorre que a revisão do lançamento anterior não poderia ser
efetuada nesses autos e deveria obedecer ao disposto no artigo 149 do CTN.
Portanto, indevido esse procedimento;
(ii) ademais, as estimativas quitadas por compensações declaradas devem ser
computadas no cálculo do saldo negativo independentemente de homologação,
por se tratar de valores confessados pelo contribuinte que podem ser objeto de
cobrança/execução autônoma, de modo que o indeferimento da utilização
desses montantes representaria uma cobrança em duplicidade; e
(iii) em virtude do princípio da verdade material, deve ser reconhecida a
inexigibilidade do IRPJ devido por estimativa na competência de dezembro de
2007, a despeito do erro material no preenchimento da DCTF – reconhecido
pelo próprio despacho decisório e comprovado pela documentação contábil
acostada à defesa.
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, o acórdão vergastado abordou
preliminares não aduzidas pela Contribuinte e se limitou a consideração de que o pagamento
efetuado foi utilizado integralmente para a quitação do débito confessado em DCTF e que, acerca
do equívoco no preenchimento da DCTF e a possível retificação desta, a que se observar a
inexistência de possibilidade em face da extinção do prazo para retificação.
7. COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
7.1. No mérito, tem-se que a interessada efetuou, em 31/01/2008, pagamento de
DARF relativo ao IRPJ apurado pelo Lucro Real, fls. 282 e 283. Por entender que o
pagamento foi indevido ou a maior, transmitiu os PER/DCOMPs em exame, por
via dos quais compensou débitos de sua responsabilidade.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
8
7.2. A autoridade fiscal constatou a existência do pagamento, todavia observou
que o recolhimento fora integralmente utilizado no próprio débito do IRPJ,
conforme declarado em DCTF pela contribuinte, fls. 286 e 323. Como também,
verificou que:
(...) Como já mencionado anteriormente, por ser a apuração de dezembro
idêntica à apuração do ajuste anual, o valor indicado na linha 12 acima é o mesmo
valor do saldo negativo reconhecido no bojo de processo no 12448.731852/2-13-
03. Na ocasião da análise do aludido saldo negativo, embora tenha ficado
reconhecido parte do valor pleiteado, concluiu-se que ele já havia sido
completamente utilizado, quando da lavratura do auto de infração. Isto porque,
do valor a pagar apurado no referido auto de infração, a autoridade fiscal já havia
deduzido, a título de compensação pelas antecipações pagas, o valor de R$
2.614.384,23, conforme registrado no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO, fls. 1019
do processo, cópia à fl. 41 deste.
Assim sendo, se o valor parcialmente admitido a título de saldo negativo, após a
devida análise daquela Dcomp foi de R$ 379.414,36, e se a fiscalização
anteriormente a esta análise havia deduzido o valor de R$ 2.614.384,23, há que
ser considerado que o valor de R$ 1.953.230,68, pago por Darf, ora pleiteado,
acabou por ser absorvido como antecipação paga, tal como considerado pela
fiscalização, quando da lavratura do auto de infração.
Com efeito, se somarmos o valor reconhecido como saldo negativo (R$
379.414,36) ao valor do Darf em questão (R$ 1.953.230,68), chega-se ao valor de
R$2.332.645,04, que é ainda inferior ao valor já concedido pela fiscalização (R$
2.614.384,23), como abaixo demonstrado: (...).
7.3. Assim, restou inexistente o crédito reclamado, razão pela qual não foram
homologadas as compensações.
7.4. Cabe recordar que, nos termos da legislação de regência (Instruções
Normativas SRF no 077, de 24 de julho de 1998, 016, de 14 de fevereiro de 2000, e
posteriores), a DCTF constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos
débitos nela declarados, sendo do dever do sujeito passivo providenciar sua
retificação quando identificar erros nela contidos. No caso presente, tal
providência não foi adotada pela empresa, de modo que não poderia a
autoridade a quo reconhecer-lhe crédito algum, dado que o valor recolhido já fora
integralmente alocado a débito regularmente confessado. (...).
7.5. A questão levantada pela inconformada, nos itens nos 56 a 72 de sua
manifestação de inconformidade, acerca do equívoco no preenchimento da DCTF
e a possível retificação desta, a que se observar a não possibilidade em face da
extinção do prazo para retificação. (...).
7.6. Nessa hipótese, não há como lhe reconhecer o direito creditório, ex-vi do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
9
(...) 10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma
situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma
atuação de quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a
atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que
constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF
já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o
indébito pressupõe a retificação da DCTF: (...)
7.7. Após análise descrita acima, constatamos que o DARF – Código de Receita –
2372 – IRPJ, período de apuração 31/12/2007 e data de arrecadação 31/01/2008,
no valor de R$ 1.953.230,68 foi utilizado totalmente para quitação de débitos do
contribuinte, assim como, foi considerado pela fiscalização como antecipação
paga absorvida no Auto de Infração, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados nos PER/DCOMPs.
7.8. Assim, o Despacho Decisório procede, pois, não sendo o pagamento efetuado
pela contribuinte indevido ou em valor maior que o devido, não deveria se
encontrar disponível, não podendo ser objeto de Pedido de Restituição ou
Compensação. (...).
7.9. Ainda por oportuno, assinale-se que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito
passivo postule a restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu
direito seja líquido e certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer
prova de que o crédito pleiteado se reveste de tais atributos. À Administração
Tributária cabe, à vista das provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da
existência do crédito alegado, autorizando então sua restituição ou compensação.
(...).
Diante da inexistência do crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 citado
acima, não há como se acatar as compensações pleiteadas nas PER/DCOMPs em
lide. (...).

Diante desse cenário, alega a Recorrente que a ausência de retificação da DCTF, em
relação ao pagamento por ela identificado como indevido, por si só, não pode ser considerada
motivo para negativa de reconhecimento do direito líquido e certo da Recorrente em relação ao
tributo indevidamente por ela recolhido.
Além disso, dispõe a Recorrente que, de fato, houve nítido equívoco no
preenchimento da DCTF, especificamente em relação à indicação de débitos de IRPJ e CSLL
apurados por estimativa, no período de dezembro de 2007.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
10
Assevera, assim, a Recorrente que o referido equívoco pode ser inferido pela leitura
dos seguintes documentos:
a) Demonstrações de resultados constantes em balanço auditado da sociedade
incorporada Infoglobo relativo ao ano-calendário de 2007 (doc. 10);
b) Balancetes analíticos extraídos do sistema SAP (doc. 11);
c) Registro de apuração do lucro real (parte A do Lalur) (doc. 12);
d) DIPJ 2008, ano base 2007.
Os mencionados documentos demonstram que não era devido qualquer valor a
título de IRPJ estimativa em dezembro de 2007 e, ainda, que o recolhimento efetuado
indevidamente não foi considerado na apuração anual do imposto.
A despeito da logicidade dos argumentos da DRJ, entendo, com base em vários
precedentes deste Conselho, que o erro de preenchimento em declarações fiscais não deve ser
interpretado como um obstáculo absoluto para que o contribuinte possa corrigir sua situação. A
possibilidade de retificação é fundamental para assegurar a busca da verdade material no
processo administrativo. Impedir a correção de erros pode levar a um estado de preclusão que
inviabilizaria a justiça fiscal, além de possibilitar o enriquecimento indevido por parte do Estado,
ao arrecadar valores não previstos em lei.
A inexistência de retificação da DCTF, onde o contribuinte vinculou erroneamente
um crédito, não deve, por si só, resultar na não homologação da compensação. A análise da
compensação deve ser realizada com base na liquidez e certeza do crédito, independentemente
de erros formais nas declarações anteriores.
É garantido ao contribuinte o direito subjetivo à compensação, mesmo na ausência
de retificação da DCTF, desde que comprovada a liquidez e certeza do direito de crédito. A
legislação tributária e os princípios que a regem asseguram ao contribuinte a possibilidade de
compensação, considerando os valores efetivamente pagos e o cumprimento de suas obrigações
tributárias.
Se, conforme preconiza a Súmula CARF no 164, a mera retificação da DCTF é
insuficiente para ensejar o nascimento do crédito tributário, isso não implica que a ausência de tal
retificação deva ser um obstáculo para que o contribuinte comprove seu crédito por outros meios.
Ao contrário, a busca pela verdade material deve prevalecer no processo administrativo tributário,
permitindo que o contribuinte utilize documentos e provas alternativas para demonstrar a liquidez
e certeza do crédito alegado. Essa abordagem assegura que erros formais não penalizem o
contribuinte, possibilitando a comprovação do crédito através de evidências substanciais que
esclareçam sua situação fiscal de maneira justa e equitativa. Portanto, a análise deve se
concentrar na substância do direito creditório.
A jurisprudência deste Conselho tem superado o óbice relativo à inexistência da
retificação da DCTF:
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
11
Número do processo: 11080.915327/2012-01
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Jul 12 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Oct 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2011 PER/DCOMP. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF NÃO
RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO PELA DRF.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Se a contribuinte não retifica DCTF na
qual equivocadamente vinculara crédito posteriormente lançado em DCOMP,
nem por isso a compensação deverá ser não-homologada. Havendo início de
prova quando da apresentação da manifestação de inconformidade, poderá a
contribuinte, aproveitar o processo administrativo para produzir prova hábil a
demonstrar o desacerto das informações prestadas na DCTF.
Número da decisão: 9101-005.511
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, apenas em relação à primeira matéria (“desnecessidade de retificação
de declaração pelo próprio contribuinte para reconhecimento de direito
creditório”), e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano e, por fundamentos
distintos, os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek
Simantob. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Encerrado o
prazo regimental, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não apresentou
declaração de voto. Processo julgado dia 12/07/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente) ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em
exercício. (documento assinado digitalmente) ALEXANDRE EVARISTO PINTO -
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Nome do relator: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
...................
Número do processo: 11080.915321/2012-26
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
12
Data da sessão: Wed Sep 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 26 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO
EM SEDE DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. SUPERAÇÃO DO
ÚNICO ÓBICE. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. Erro de preenchimento de
declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, com o consequente não reconhecimento
do direito creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da
DCTF, e já tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado, entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover
o recurso para deferimento do direito creditório requerido.
Número da decisão: 9101-005.104
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli, que não
conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Viviane Vidal Wagner (relatora), lhe deu
provimento parcial com retorno ao colegiado de origem. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente
Convocado). (documento assinado digitalmente) Andrea Duek Simantob –
Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Viviane Vidal Wagner
– Relatora (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto –
Redator designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli
Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob
(Presidente).
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
.................
Número do processo: 11080.914857/2012-24
Turma: Segunda Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 15 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Tue Dec 09 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Ano-calendário: 2008 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
13
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O
contribuinte, a despeito ausência de retificação da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito. Ausentes estes pressupostos, não cabe a homologação da extinção do
débito confessado em PER/Dcomp. Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário
Mantido.
Número da decisão: 3802-003.836
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. (assinado
digitalmente) MÉRCIA HELENA TRAJANO DAMORIM - Presidente. (assinado
digitalmente) SOLON SEHN - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Mércia Helena Trajano Damorim (Presidente), Francisco José
Barroso Rios, Solon Sehn, Waldir Navarro Bezerra, Bruno Mauricio Macedo Curi e
Cláudio Augusto Gonçalves Pereira.
Nome do relator: SOLON SEHN
Pelas características do PER/DCOMP, cuja análise é feita de forma eletrônica,
qualquer óbice que impeça o reconhecimento do crédito, de forma integral, em
regra, provoca o indeferimento do pedido, sem que se promova efetiva
investigação acerca da materialidade do direito creditório pleiteado.
Diante desse contexto, cabe ao contribuinte fazer a efetiva prova do direito
alegado.
O Contribuinte, por ocasião da manifestação de inconformidade, trouxe aos autos
diversos documentos para comprovar o alegado direito creditório. Tais documentos não foram
sequer analisados pela DRJ, que partiu da premissa equivocada de que seria imprescindível a
retificação da DCTF dentro do lapso quinquenal.
Os referidos documentos constituem indícios suficientes para demonstrar a
ocorrência do alegado erro de fato no preenchimento da declaração.
Dessa forma, deve ser afastado óbice que impeça a verificação integral do crédito
por força de mero erro em declaração e analisados, na íntegra, os argumentos da Contribuinte
aduzidos em sede de Manifestação de Inconformidade.
Nesses casos, conforme entendimento reiterado no âmbito do CARF, este Colegiado
firmou o entendimento de se reconhecer parte do requerido pela Recorrente e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para se reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua
certeza e liquidez, evitando-se, nesta fase processual, a realização de diligências a fim de não lhe
suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso, após ser devidamente
intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a
ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito. (CARF,
Acórdão 1301-004.543, Relator FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO, sessão de junho de 2020)
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.084 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720062/2014-53
14
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que os autos retornem à DRF de Origem, a fim de
que haja a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, com a retomada do rito processual, desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 696
DF CARF MF
Original